Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARROMBAMENTO. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS INAPTAS A QUALIFICAR O DELITO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO.
1. Em relação à comprovação do arrombamento, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 1.1. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
2. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora. 2.1. No caso dos autos, embora tenha sido realizada perícia datiloscópica para investigação da autoria delitiva, não foi realizada a perícia referente ao arrombamento de obstáculo. 2.2. Inexistindo em concreto produção de provas incontestes do arrombamento de obstáculo quando cotejado com as demais declarações nos autos, inclusive do réu, quando confessou participar da empreitada criminosa como motorista do veículo utilizado na ocasião, mas que adentrou ao local quando todas as portas já estavam abertas, e da própria vítima, que nada disse sobre essa qualificadora, impõe-se o afastamento da qualificadora, ante a incerteza de sua ocorrência. Precedentes.
3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e a reincidência, atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, por força do §3o deste mesmo dispositivo e da súmula 269 do STJ. Precedentes do STF e desta Corte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.